Tribunal: TJES
Processo: 5002061-71.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002061-71.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PORTOCRED SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
ANULAÇÃO DE MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL –
DECISÃO ADMINISTRATIVA NÃO FUNDAMENTADA
–
RECURSO IMPROVIDO.

1. A matéria devolvida em sede recursal se resume à análise da regularidade do procedimento administrativo, especificamente no que se refere à fundamentação da decisão que aplicou à empresa apelada multa por suposta lesão à direito do consumidor.

2. Os fatos relatados na reclamação não guardam qualquer relação com a relação comercial existente entre o consumidor reclamante e a empresa ora apelada. Tal afirmação se comprova pelo teor do parecer e da decisão administrativa, já que não fazem nenhuma menção à qualquer conduta da apelada que seja capaz de justificar a multa aplicada.

3. Uma vez verificada a violação ao princípio da motivação dos atos administrativos, a anulação do ato é medida que se impõe.

4. Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Preenchidos os requisitos de admissibilidade e ausentes questões preliminares,
CONHEÇO
do recurso e passo ao exame de seu mérito.

PORTOCRED S.A. CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, ora apelada, ajuizou esta ação anulatória em face do
MUNICÍPIO DE
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

objetivando a declaração de nulidade de multa aplicada em seu desfavor nos autos do processo administrativo n.º 32.011.001.22-0003143 ou, subsidiariamente, a redução do seu montante, inicialmente arbitrado em R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Por meio da sentença de id. 11430287, o juízo
a quo
julgou procedente o pedido inicial formulado e anulou a multa aplicada à empresa requerente por vislumbrar a ausência de motivação na decisão administrativa, “
uma vez que não há explicação clara e coerente a respeito do motivo que culminou na aplicação de sanção administrativa à autora, havendo apenas fundamentação em relação ao outro fornecedor, Banco Bradesco
”.

Inconformado, o
MUNICÍPIO DE
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
interpõe este recurso, por meio do qual sustenta, em suma, que o procedimento administrativo observou os princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, estando amparado na legislação consumerista. Argumenta, ainda, que a multa aplicada seguiu critérios legais e proporcionais, não havendo qualquer ilegalidade ou arbitrariedade. Por fim, requer o reconhecimento da validade do auto de infração e a condenação da parte apelada nos encargos legais

Pois bem. A matéria devolvida em sede recursal se resume à análise da regularidade do procedimento administrativo, especificamente no que se refere à fundamentação da decisão que aplicou à empresa apelada multa por suposta lesão à direito do consumidor.

A detida análise do processo administrativo (ids. 11429970 e 11429971) revela sua origem em reclamação da Sr.ª Rosiane Gomes, na condição de procuradora de seu pai – Sr. João da Silva.

Conforme relatado pela procuradora, a financeira Consiga (Consiga Promotora de Vendas e Serviços Ltda) e o Banco Bradesco teriam se aproveitado da condição de idoso de seu pai, induzindo-o à contrair empréstimos não solicitados e violando seu direito a informação.

Em que pese o relato se refira apenas à financeira e à instituição bancária supramencionadas, consta também no polo passivo do processo administrativo o Itaú Unibanco S.a. e a Portocred S/A, ora apelada.

Registro que, em sede de audiência realizada no decorrer do processo administrativo, a apelada prestou informações sobre sua relação com o consumidor, declarando ter firmado dois contratos com o Sr. João, sendo que um deles já se encontra quitado e o outro ainda se mantém vigente, com parcelas em atraso.

Ao que se verifica, os fatos relatados pela Sr.ª Rosiane não guardam qualquer relação com a relação comercial existente entre o consumidor reclamante e a empresa ora apelada. Tal afirmação se comprova pelo teor do parecer e da decisão administrativa, já que não fazem nenhuma menção à qualquer conduta da apelada que seja capaz de justificar a multa aplicada.

Outrossim, o fato de ter sido a reclamação realizada também em face do Itaú Unibanco S/A – instituição financeira com a qual o consumidor não firmou sequer um único contrato – corrobora a tese de que algumas empresas foram incluídas no processo administrativo por equívoco.

Diante desse cenário, e por não constar na decisão administrativa nenhum fundamento para que seja aplicada a multa à empresa apelada, entendo que agiu com acerto o juízo
a quo
ao julgar procedente a presente ação anulatória.

Uma vez verificada a violação ao princípio da motivação dos atos administrativos, a anulação do ato é medida que se impõe, como se observa a seguir:

PROCESSUAL CIVIL. PROCON MUNICIPAL. MOTIVAÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA. NULIDADE. 1. A completa incompatibilidade entre a narrativa da consumidora e a análise feita na decisão administrativa pelo PROCON MUNICIPAL demonstra que o órgão não observou os fatos ocorridos no procedimento administrativo, violando o princípio da motivação dos atos administrativos. 2. A decisão administrativa do órgão consumerista que aplica multa em desfavor do fornecedor de serviço desprovida de motivação idônea deve ser anulada. Precedentes do TJES.
(TJES; Apl 0034270-24.2011.8.08.0048; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior; Julg. 13/06/2017; DJES 23/06/2017)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA DO PROCON. DECISÃO ADMINISTRATIVA DESPROVIDA DE MOTIVAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - A decisão administrativa do órgão de defesa do consumidor que não enfrenta as peculiaridades que a situação examinada requer, notadamente da tese central de defesa da empresa reclamada, é desprovida de motivação e, por isso deve ser anulada. II - Recurso conhecido e desprovido.
(TJES; APL 0006123-60.2011.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Des. Subst. Getulio Marcos Pereira Neves; Julg. 28/11/2017; DJES 04/12/2017)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA APLICADA PELO PROCON ESTADUAL. VÍCIO DO PRODUTO. CELUAR COM DEFEITO. REEMBOLSO DA QUANTIA NA VIA ADMINISTRATIVA PELA FABRICANTE. AÇÃO INDENIZATÓRIA AJUIZADA PELO CONSUMIDOR EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO EM RAZÃO DO PEDIDO DE DESISTÊNCIA. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA DO COMERCIANTE. NÃO CONFIGURADA. MULTA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O recorrente poderia responder pelo vício do serviço, pois os fornecedores respondem independentemente da existência de culpa, pela reparação dos vícios de qualidade que tornem os produtos impróprios ao uso e consumo, como o é a venda de aparelho de celular com vício na placa principal que impossibilita o uso, nos termos do artigo 18,
caput
e § 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor. 2. Todavia, a reclamação consumerista que deu causa à infração administrativa foi resolvida entre as partes (consumidora X fornecedora-fabricante), não subsistindo a situação fática geradora da multa. Confrontando os fatos narrados na reclamação administrativa com as normas consumeristas, verifica-se que um dos fornecedores da cadeia produtiva sanou o vício. 3. A Samsung Eletrônica da Amazônia foi demandada em Juízo pela consumidora-reclamante, Sra. Sílvia Aline Paulino, e comprovou o pagamento da quantia de R$633,30 (seiscentos e trinta e três reais e trinta centavos), isto é, o valor de R$609,00 (seiscentos e nove reais) pagos pelo produto mais a atualização monetária. 4. Ora, se a consumidora demonstrou não ter sido lesada pelos fornecedores, vez que foi ressarcida pelo valor atualizado do produto viciado, não há que se falar em ato passível de correção e sanção na via administrativa. Destarte, revela-se ilegal a decisão administrativa que considerou que a proposta firmada entre as partes não foi cumprida, pois não condiz com a realidade dos fatos, notadamente em razão da existência desta informação nos autos administrativos. 5. Ao não analisar de forma fundamentada todos os fatos e documentos apresentados pelas partes, a deliberação do PROCON, afrontou o princípio da motivação dos atos administrativos e, por consequência, ao mandamento insculpido no art. 5º, LV, da CRFB (ampla defesa e contraditório). É dizer, ausente a motivação - concretizada através dos fundamentos, mas também da coerência da prolação dos atos administrativos - verifica-se a ocorrência de verdadeira violação ao princípio da ampla defesa e do contraditório, que figura como verdadeiro desdobramento do devido processo legal. 6. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.
(TJES; Apl 0009635-80.2013.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 22/10/2019; DJES 28/10/2019)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Tendo em vista o disposto no art. 85, § 11º, do CPC e levando em consideração o trabalho adicional do causídico da apelada em grau recursal, majoro os honorários de sucumbência para o patamar de 11% (onze por cento) sobre o proveito econômico.

É como voto.

Vitória (ES), data registrada no sistema.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.